Tribunal: TJPA
Processo: 0015403-97.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015403-97.2018.8.14.0006

APELANTE: CHRISTIAN OLIVEIRA BARBOSA, PAULO HENRIQUE DA SILVA SENA, SAMUEL OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E REFORMA DA PENA BASE – IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese se verifique nos autos laudo pericial (ID 4961090) de inoperabilidade da arma apreendida, que se trata de arma de fabricação artesanal, o que poderia atrair entendimento jurisprudencial que afasta a majorante pelo emprego de arma de fogo, constante do art. 157, § 2º-A do CPB, se observa dos autos, que dois dos acusados portavam armas de fogo, ou seja, além da arma apreendida e periciada, as vítimas declararam que dois meliantes portavam armas de fogo, portanto, um revólver não foi encontrado tampouco periciado.

Não há como excluir a majorante pelo emprego de arma de fogo, ante entendimento jurisprudência de ser despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando não encontrada a arma de fogo e quando existirem nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a utilização do revolver na prática delituosa, como nesta hipótese, em que as vítimas afirmam que dois acusados estavam portando armas de fogo no intuito de intimidá-los e alcançar êxito na empreitada criminosa.

As penas dos acusados foram devidamente impostas em quantum proporcional, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos delineados.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece dos recursos e nega-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PAULO HENRIQUE DA SILVA SENA, SAMUEL OLIVEIRA BARBOSA e CHRISTIAN OLIVEIRA BARBOSA
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 29.12.2018 os denunciados Paulo Henrique da Silva Sena, Samuel de Oliveira Barbosa e Christian Oliveira Barbosa e um quarto comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, abordaram as vítimas Camila Neves Lima e Dalva, levaram-nas para sua residência, de onde subtraíram vários bens.

Os acusados Christian e Samuel estavam encapuzados, quando chegaram próximo ao supermercado Fortal e avistaram as vítimas entrando em um veículo Fiat Palio, momento em que abordaram-nas anunciando o assalto, e obrigou que elas fossem para o banco de trás, ocasião em que dentro do veículo, saíram indagando as vítimas quanto a localização de sua residência e quem estaria no local, tendo a vítima Camila respondido que residia no local da abordagem.

Ato contínuo, os denunciados obrigaram essa a ligar para a mãe dela e informar onde guarda valores sendo encontrado R$100,00, valor tomado pelos meliantes. Após, os acusados obrigaram as ofendidas a ficarem sentadas na mesa da cozinha, passando então a vasculhar a casa, momento em que chegou na residência o irmão e mãe de uma das vítimas, os quais foram abordados e colocados juntos com as outras, trancados em um banheiro.

Os acusados subtraíram 5 (cinco) aparelhos celulares, 2 (dois) notebooks, 1 (um) x-box, 1 (um) DVD Blu-Ray, 3 (três) televisores e 3 (três) teclados que foram colocados no automóvel prisma e em seguida empreenderam fuga. As vítimas conseguiram se libertar com a ajuda dos vizinhos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Paulo Henrique da Silva Sena
e
Samuel de Oliveira Barbosa
a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime fechado e
Christian Oliveira Barbosa
a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime fechado, todos pela prática do delito previsto no art. Art. 157, § 2º-A, I e art. 157, §2º, II c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados,
Samuel de Oliveira Barbosa
e
Christian Oliveira Barbosa
recorreram da decisão pugnando pelo afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a reforma da dosimetria de pena. E
Paulo Henrique da Silva Sena
pugna, igualmente, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego da arma de fogo, a reforma da dosimetria da pena e aplicação do regime de cumprimento de pena no semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Todos os apelantes pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena previsto no art. 157, § 2º-A, I do CPB, uma vez que a arma apreendida não apresentou potencialidade lesiva.

As vítimas assim declararam em juízo:

Camila Neves Lima relatou que “
no dia do crime estava em casa na companhia de uma manicure e de sua mãe, sendo que sua mãe saiu para buscar seu filho e a manicure saiu junto e foram em direção ao veículo que estava estacionado na rua, oportunidade em que, após adentrar no veículo, foi bloqueada por um veículo escuro que estava, inicialmente, estacionado em frente à casa de seu vizinho e que desse veículo
desceu o acusado SAMUEL OLIVEIRA BARBOSA, sem capuz e armado com um revolver
, sendo que outro comparsa do acusado, também sem capuz, entrou no seu veículo e assumiu a direção,
tendo também entrado no carro outro individuo, este encapuzado e também portando arma de fogo
; (...) relatou que ela e Dalva, sua manicure, tiveram celular, anéis e joias subtraídos pelos acusados e que exigiram dinheiro e lhe obrigaram a retornar a residência, onde exigiram a entrega das chaves da casa. Na residência ela e Dalva foram obrigadas a permanecer sentadas na cozinha, sendo ainda coagida a ligar para sua genitora e revelar onde estava cem reais em dinheiro, o qual foi subtraído pelos denunciados e que após chegaram seu irmão e sua mãe os quais também foram levados para a cozinha e após foram conduzidos até o banheiro da casa. Disse que os acusados deixaram a residência no carro da sua genitora, levando vários objetos da sua casa. Disse que seu irmão passou a rastrear os acusados por meio de um dos celulares subtraídos, tendo fornecido sua localização aos policiais militares, os quais conseguiram prender os denunciados e recuperar quase todos os bens, à exceção de um anel seu e dos anéis de Dalva. Afirmou que reconhece SAMUEL BARBOSA como sendo o criminoso que a abordou inicialmente, apontando o acusado PAULO SENA como aquele que conduziu seu veículo e CHRISTIAN BARBOSA
”.

Carla Mara Lima, genitora de Camila, informou que
“confirma os fatos narrados por sua filha, tendo afirmando ainda que quando chegou na casa de Camila acompanhada de seu filho, ambos foram rendidos pelos acusados e obrigados a irem à cozinha, e em seguida, para o banheiro do imóvel. Relatou que no momento dos fatos,
dois acusados portavam arma de fogo, sendo um deles SAMUEL BARBOSA
. Relatou que os acuados roubaram 05 celulares, sendo 03 de sua propriedade, 01 de Camila e 01 de seu filho, além de 02 anéis de Camila, 01 anel de ouro de Dalva, 1 teclado musical de seu filho, além de seu veículo e diversos utensílios da casa”
.

A testemunha Valdenildo Campos Gouveia, policial militar relatou que atendeu a ocorrência e que no dia dos fatos após acionamento via CIOP, em que foi repassada as informações sobre a localização dos acusados, os quais estavam sendo monitorados pela vítima, disse que a equipe policial se deslocou até o lugar indicado, onde identificaram o veículo e realizaram a abordagem e revista pessoal dos acusados, sendo encontrado com estes os bens subtraídos das vítimas e uma das armas utilizadas no crime.

Em que pese se verifique nos autos laudo pericial (ID 4961090) de inoperabilidade da arma apreendida, que se trata de arma de fabricação artesanal, o que poderia atrair entendimento jurisprudencial que afasta a majorante pelo emprego de arma de fogo, constante do art. 157, § 2º-A do CPB, se observa dos autos, pelas declarações das vítimas, que dois dos acusados portavam armas de fogo, ou seja, além da arma apreendida e periciada, havia outro meliante portando arma de fogo, portanto, um revólver não foi encontrado tampouco periciado.

Nesse sentido, não há como excluir a majorante pelo emprego de arma de fogo, ante entendimento jurisprudência de ser despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando não encontrada a arma de fogo e quando existirem nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a utilização do revolver na prática delituosa, como nesta hipótese, em que as vítimas afirmam que dois acusados estavam portando armas de fogo no intuito de intimidá-los e alcançar êxito na empreitada criminosa.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VI -
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
VII – (...) Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 698.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022.)

Assim, não há que se falar em exclusão da causa majorante pelo emprego da arma de fogo.

Com relação a dosimetria de pena, pugnam os apelantes pela reforma da pena base. Observa-se que o magistrado sopesou, igualmente, para todos os acusados, as circunstancias judiciais, considerando a similitude dos fatos e valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, acertadamente, considerando que aqueles após render as vítimas no carro obrigaram-nas a retornar para a residência, roubando seus pertences, trancando-as no banheiro, inclusive as outras duas vítimas que chegaram posteriormente ao local, também foram assaltadas e trancadas e após empreenderam fuga no carro de uma das ofendidas, fixando, assim, pena base em 6 (seis) anos e 60 (sessenta) dias-multa, proporcional ao deslinde dos fatos, não havendo que se falar em reforma.

Na 2ª fase, aos acusados
Samuel de Oliveira Barbosa
e
Paulo Henrique da Silva Sena
, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1(um) ano. Após majorou a pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, bem como aumentou a pena pelo disposto no art. 70 do CP, considerando que mediante uma ação os acusados atingiram vítimas e bens distintos, aplicando o patamar de 1/3, restando fixada definitivamente a reprimenda em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime fechado.

Ao acusado
Christian Oliveira Barbosa
, igualmente, o magistrado considerou apenas o vetor circunstâncias como desfavorável, pelos mesmos motivos expostos acima, fixando pena base em 6 (seis) anos e 60 (sessenta) dias-multa, proporcional ao deslinde dos fatos, não havendo que se falar em reforma. Na 2ª fase de dosimetria, fez a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, uma vez que o acusado apresenta sentença condenatória com trânsito em julgado.

Na 3ª fase, reconhecida a majorante pelo emprego de arma de fogo em 2/3, bem como aumento da pena pelo concurso formal, previsto no art. 70 do CPB, considerando que mediante uma ação, os acusados atingiram vítimas e bens distintos, aplicando patamar de 1/3, restando fixada definitivamente a reprimenda em 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime fechado.

As penas foram fixadas de forma razoável, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos delineados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 20/09/2022